Tribunal: TJMT
Processo: 1011535-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011535-20.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VOO NACIONAL. CANCELAMENTO DE RESERVA. NÃO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese o processamento de pedido de recuperação judicial da recorrida, nos termos do enunciado 51 do FONAJE “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”. Deste modo, entendo pela viabilidade do julgamento deste recurso.
2. A Recorrente sustenta que adquiriu em 11/05/2022, um pacote de viagem Cuiabá-MT – São Paulo-SP, com embarque previsto para 16/12/2022, e que a ré ficou de enviar um formulário via e-mail, que deveria ser preenchido com 60 dias de antecedência da viagem, mas não enviou, cancelando o contrato, exigindo o pagamento de uma multa de 10% pelo cancelamento. Requer, em decorrência destes fatos, a restituição do valor pago e indenização por danos morais.
3. Sentença de improcedência da ação, contra a qual se insurge a parte consumidora, alegando a ocorrência de ato ilícito passível de indenização.
4. No caso, a sentença não comporta reforma, na medida em que comprovado que, após aquisição de passagem promocional na modalidade flexível, competia à parte autora preencher os dados do formulário com 60 (sessenta) dias de antecedência para emissão da passagem. Neste ponto, constata-se do ID 186036164 que a autora, quando entrou em contado com a ré em seara administrativa, recebeu a informação que o formulário foi enviado por e-mail em 25/09/2022, o qual não foi não preenchido em tempo hábil para a emissão da passagem. Ademais, por mais que a autora diga que não recebeu o formulário, o documento constante ao ID 186036650 denuncia situação difícil de ser negada.
5. Deste modo, não havendo falha na prestação de serviços imputável à recorrida, de rigor a improcedência dos danos materiais e morais.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011535-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA - CPF: 630.980.081-72 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024